Tribunal: TJMT
Processo: 0001347-29.1993.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
RAC 0001347-29.1993.8.11.0003
Vistos,
Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda, não recolheu o preparo recursal; no entanto, pleiteia a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, sustentando que foi decretada a sua falência.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma foi oportunizado a parte Requerente, com fundamento no art. 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais.
A parte Recorrente se manifestou (Id. 31813487) informando que o patrimônio da entidade está negativo, e trouxe aos autos o Edital de Credores (Id.31813487).
Nesse particular, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.
2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).
3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.4. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).
Todavia, os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, mormente porque a recorrente limitou-se a reproduzir os argumentos anteriormente lançados quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não trazendo aos autos nenhum documento novo que permita cotejar as suas despesas e receita.
Ademais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a decretação de falência não faz presumir o estado de miserabilidade a justificar a dispensa do pagamento.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA INEXISTÊNCIA.
1. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. [..]” (REsp 1075767/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 18/12/2008) (Destaquei)
Ainda:
“Instituição financeira sob regime de liquidação extrajudicial. Assistência judiciária gratuita. Lei no 1.060/50. Precedente da Corte.
1. Já decidiu a Corte que a instituição financeira, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, pode desfrutar do benefício da assistência judiciária gratuita comprovando que efetivamente não dispõe de possibilidade para arcar com as custas do processo, o que não ocorre neste caso. [...]” (REsp 599419/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 13/02/2006, p. 794). (Destaquei)
“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO.
1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. [...]” (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014) (destaquei)
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.
Intime-se a apelante Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda, para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC/2015).
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator